Tribunal: TJDFT
Processo: 0048116-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0048116-82.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCISCO SAMPAIO DE PAULO EMBARGADO: MARCELO JOSE DE LIRA, LEONARDO FIGUEIRA, FRANCISCO DE LIMA ANDRADE, FRANCISCO SAMPAIO DE PAULO, HOMERO DE OLIVEIRA COSTA, JANICE PEREIRA MONTEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O feito encontra-se na fase de admissibilidade dos recursos especiais interpostos pela defesa de Francisco Sampaio de Paulo (ID 63572851) e Francisco de Lima Andrade (ID 61871994). A defesa do corréu Marcelo José de Lira informa seu falecimento e junta a certidão de óbito (ID 64334236), requerendo a extinção da punibilidade do agente. Instado a se manifestar, o Ministério Público certificou a autenticidade do documento e opinou favoravelmente pela extinção da punibilidade pela morte do agente. É o relatório. DECIDO. Conforme preconiza o art. 107, I, do Código Penal, “a morte do agente é causa de extinção de sua punibilidade”, cabendo ao juiz, à vista da comprovação do óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarar extinta a punibilidade, nos termos do art. 62 do Código de Processo Penal. Notoriamente, a responsabilidade penal do autor do crime é pessoal, não havendo a possibilidade de a pena passar da pessoa do condenado, estendendo-se aos sucessores somente a obrigação de reparar os danos e a decretação de perdimento de bens, nos termos da lei, até o limite do valor do patrimônio transferido, conforme preceitua o princípio da personalidade, previsto no art. 5o, XLV, da Constituição Federal. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade de MARCELO JOSÉ DE LIRA, CPF 552.542.501-78, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, prossiga-se no processamento dos recursos constitucionais. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 13:41:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator